Tribunal: TJES
Processo: 5003511-60.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003511-60.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: CAIO CESAR LUBIANA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003511-60.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO: CAIO CESAR LUBIANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de
r
ecurso
i
nominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o
s
pedidos autorais
declar
ando
inexistente a dívida objeto da presente demanda
e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$18.000,00 (dezoito mil reais) ante negativação indevida em nome do autor (lesão moral
in ré ipsa).

Nos termos do Recurso, a sentença merece reforma, ao sustentar ausência de
ato ilícito praticado vez que não teria realizado tal negativação.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor
cursou universidade na empresa recorrente e, ao consultar seu CPF no órgão SERASA, percebeu que seu score sofreu perda por dívida inscrita por esta, o que entende por indevido vez que sequer custeava o curso, dado que era financiado em 100% pelo FIES, pelo que ajuizou a presente demanda para que seja declarada inexistência de débito e reconhecimento de lesão moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que peses as alegações recursais de ausência de ato ilícito praticado, entende-se que tal tese não deve prosperar, haja vista que embora, de fato, não tenha negativado o nome do autor, seu score reduziu por dívida que deve ser considerada inexistente haja vista que não só não comprova a origem da dívida, mas também como que esta seria possível vez que o consumidor sequer custeava mensalidade, de modo que o FIES a financiava integralmente.

Nesse cenário,
em atenção especial ao Tema 710, reconheceu-se lesão moral em diminuição de score do consumidor por dívida inexistente e que a
22ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo
preconizou que s
e a pontuação em cadastro de proteção ao crédito for reduzida em razão do lançamento de dívidas prescritas, são cabíveis danos morais, ainda que o nome não seja negativado
,
reconhece-se o caso de lesão moral nos autos
, haja vista que o consumidor enfrentará barreiras no âmbito da seara financeira inerentes a ter score com baixo pontos, restando consignar que a dívida impugnada está dentro do que preconiza o
artigo 43, parágrafo 5º, do Código de Defesa do Consumidor
,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral nos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte
,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente para o fim de reformar a r. sentença para minorar o quantum indenizatório para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)